Tribunal: TJBA
Processo: 8053767-93.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8053767-93.2023.8.05.0000 AUTOR: MUNICIPIO DE MILAGRES Procurador de Município: WALTER UBIRANEY DOS SANTOS REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR, ESTADO DA BAHIA Procuradora: NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (PROSPECTIVE OVERRULING). ART. 927, § 3º, DO CPC. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em ação ordinária ajuizada pelo Município de Milagres, afastou, no caso concreto, a exigência de regularidade fiscal para a celebração e execução de convênio destinado à reforma de mercado municipal, mediante aplicação da técnica da superação prospectiva, em razão de alteração de entendimento jurisprudencial do Órgão Especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a existência de contradição entre a fundamentação que reconheceu a inaplicabilidade, em tese, da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e o dispositivo que manteve a procedência do pedido com base na proteção da confiança legítima; (ii) a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais que regem a exigência de regularidade fiscal; e (iii) o cabimento dos embargos de declaração à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem instrumento de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. Inexiste contradição quando o acórdão reconhece a inaplicabilidade, em tese, da exceção do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 à reforma de mercado municipal, mas preserva situação jurídica consolidada sob orientação jurisprudencial anterior, por meio da aplicação da técnica da superação prospectiva, com fundamento no art. 927, § 3º, do CPC. 5. A modulação temporal dos efeitos constitui fundamento autônomo e suficiente para a solução do caso concreto, afastando a alegada omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais invocados, cuja validade foi expressamente reconhecida. 6. As insurgências deduzidas revelam mero inconformismo com a conclusão adotada e com a técnica de modulação aplicada, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 8. O acórdão que reconhece a alteração de jurisprudência e aplica a técnica da superação prospectiva (prospective overruling), com fundamento na proteção da confiança legítima e na segurança jurídica, não incorre em contradição ou omissão. Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 1.022, 1.025 e 927, § 3º. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, § 3º. Constituição Federal, arts. 5º, 37 e 195, § 3º. Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 173. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.071.023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.318.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 02/05/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 2.533.057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024. TJRS, Agravo de Instrumento nº 5000117-56.2024.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Vigésima Câmara Cível, j. 24/04/2024. TJMG, Apelação Cível nº 5001871-05.2022.8.13.0702, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 14/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Ação Originária n.º 8053767-93.2023.8.05.0000, em que figuram como embargantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos opostos. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 (Procedimento Comum Cível (7) 8053767-93.2023.8.05.0000)